Tribunal: TJDFT
Processo: 0725606-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725606-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROPECUARIA ESMERALDA LTDA APELADO: AGROPECUARIA NELORE PARANA LTDA D E S P A C H O Tendo em vista a retirada do processo da pauta da 14a Sessão de julgamento virtual, em atendimento à petição de ID 35304236, à Secretaria para inclusão do processo em pauta de Sessão de julgamento presencial/por videoconferência. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator